Tribunal: STF
Processo: HC 53543
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENÚNCIA.- INÉPCIA. É INEPTA A DENÚNCIA QUE NÃO DESCRVE FATO TÍPICO PENALMENTE RELEVANTE, LIMITANDO-SE À DECLARAÇÃO DE QUE O DENUNCIADO SE APROPRIOU DE PRODUTOS DE HASTAS PÚBLICAS E DEIXOU DE QUITAR ARROLAMENTOS E INVENTÁRIOS.- PROCESSO ANULADO DESDE A DENÚNCIA INCLUSIVE, SEM PREJUÍZO DE NOVA E REGULAR DENÚNCIA.